Tribunal: TJMT
Processo: 1018463-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018463-87.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALEKISSANDRA STEFANY BERTOLDO MORES ALVES - CPF: 017.708.591-60 (ADVOGADO), CONSTRUTORA GARDIM LTDA - CNPJ: 22.155.714/0001-01 (AGRAVANTE), GARDIM MONTAGENS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.416.249/0001-20 (AGRAVANTE), RENATO TENORIO ALVES - CPF: 985.029.561-91 (ADVOGADO), TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 02.355.505/0001-02 (AGRAVADO), JACKSON ANTONIO JAHN - CPF: 058.943.549-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS –
NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EMBARGANTE, RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO, RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO - REQUISITOS EXIGÍVEIS DE FORMA CUMULATIVA – INTELIGÊNCIA DO ART.
919, §1o, DO CPC –
AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO - DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada ao requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, § 1o, CPC).
Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

No caso, apesar de ter requerido o efeito suspensivo aos Embargos à Execução opostos, deixou a parte embargante de demonstrar a probabilidade do direito, visto que, ainda que sustente a
cobrança abusiva, com encargos despropositados,
não se verifica, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das suas alegações.

A execução de título extrajudicial se ampara em 10 (dez) cheques pós-datados que, apresentados, retornaram sem fundos (motivo 11) pela instituição bancária.

No caso, de plano, não é possível afirmar o direito invocado pela parte agravante, sendo necessária análise mais acurada dos elementos juntados aos autos para aferir-se a alegada abusividade perpetrada pela agravada na ação de execução, o que é de todo inviável em sede de agravo de instrumento, sendo, ademais, indispensável a formação do contraditório e instrução do feito na origem.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução. Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por GARDIM MONTAGENS E SERVICOS LTDA e CONSTRUTORA GARDIM LTDA em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos Embargos à Execução n. 1015347-28.2023.8.11.0015, movido em desfavor de TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões, a agravante alega que ofertou como garantia imóvel residencial avaliado em R$ 620.000,00 (seiscentos e vinte mil reais).

Sustenta que os embargos preenchem os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo, tendo em vista a demonstração do fumus boni iuris, que se configura pela cobrança abusiva, com encargos despropositados.

Defende, ainda, que o periculum in mora decorre justamente da continuidade dos atos expropriatórios, tendo como base a Execução fundada nas abusividades e descalabros da Agravada, que quer claramente locupletar-se ilicitamente às custas dos Agravantes.

Assevera que sem a suspensão da Execução poderá sofrer bloqueios, via BACENJUD, de valores depositados em contas bancárias e, via RENAJUD, de bens registrados nos órgãos competentes, fato que acarretará prejuízos manutenção das atividades comerciais e cotidianas.

Por fim, anota que a antecipação dos efeitos da tutela recursal ora pretendida não traz qualquer prejuízo ao Agravado.

Nesses termos pede seja deferida a tutela de urgência, inaudita altera parte, para atribuir efeito suspensivo aos Embargos à Execução e, no mérito, seja provido o agravo, reformando a decisão Agravada, tornando definitiva a antecipação de tutela ora requerida.

O pedido de liminar recursal

foi indeferido (ID 179876172).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 183032680).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Conforme o art. 919, do CPC, os Embargos à Execução não têm efeito suspensivo, não sendo essa atribuição uma consequência automática do simples ajuizamento da ação.

Assim, em atendimento aos princípios da boa-fé e da lealdade processual, cabe ao executado demonstrar a efetiva vontade de colaborar para a rápida e justa solução do litígio, bem como a plausibilidade do seu direito (REsp 1024128/PR).

Desse modo, sendo uma excepcionalidade, a suspensão do feito executivo fica condicionada a alguns critérios - requerimento do embargante, relevância dos argumentos, possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação e garantia integral do juízo por penhora, depósito ou caução suficiente (art. 919, §1o, CPC).

Tais requisitos são exigíveis de forma cumulativa e, no caso dos autos, não se encontram presentes na integralidade, de maneira que não cabe mesmo o deferimento de efeito suspensivo.

Veja-se que a execução de título extrajudicial se ampara em 10 (dez) cheques pós-datados que, apresentados, retornaram sem fundos (motivo 11) pela instituição bancária.

No caso, de plano, não é possível afirmar o direito invocado pela parte agravante, sendo necessária análise mais acurada dos elementos juntados aos autos para aferir-se a alegada abusividade perpetrada pela agravada na ação de execução, o que é de todo inviável em sede de agravo de instrumento, sendo, ademais, indispensável a formação do contraditório e instrução do feito na origem.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – embargos à execução protocolados nos próprios autos executórios – preenchidos os demais requisitos da petição inicial, inclusive tempestividade e recolhimento de custas – mera irregularidade sanável com a determinação de autuação da exordial como embargos do devedor, por dependência ao executivo – indeferido o efeito suspensivo – não comprovada, de plano, a prática de juros abusivos e de quitação do débito mediante retiradas indevidas do exequente enquanto sócio da executada – questão que demanda dilação probatória – ausência de garantia da execução – não comprovada, ademais, a insuficiência patrimonial para garantir o juízo - decisão reformada em parte, determinando a autuação dos embargos em apartado e por dependência à execução – recurso parcialmente provido.” (TJ-SP, AI: 2274168-57.2020.8.26.0000, Relator: Jovino de Sylos, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 26/03/2021, Data de Publicação: 26/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 1. NOTA PROMISSÓRIA DADA COMO GARANTIA EM OPERAÇÃO DE TROCA DE CHEQUES. PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS QUE APONTAM PARA A PRÁTICA DA AGIOTAGEM ATRAVÉS DO DESÁGIO NA TROCA DE CHEQUES E DE COBRANÇAS DE JUROS ABUSIVOS. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. 2. SENTENÇA MANTIDA. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.” (TJ-PR, AC: 0001937-20.2018.816.0155, Relator: substituta Luciane Bortoleto, 16a Câmara Cível, Data de Julgamento: 16/07/2023, Data de Publicação: 17/07/2023)

A recorrente, ainda, fundamenta seu pedido de atribuição de efeito suspensivo ainda no fato de que a continuidade da execução poderá lhe acarretar dano irreparável.

Registra-se que o perigo não se caracteriza tão-só pelo fato de que os bens do devedor poderão ser constritos no curso da execução.

Fosse suficiente este risco, toda execução deveria ser paralisada pelos embargos, já que a execução que seguisse sempre conduziria à prática destes atos expropriatórios e satisfativos.

Assim, tendo em vista que a regra dos embargos à execução é de que não terão efeito suspensivo (art. 919, caput, do CPC), e que não restaram preenchidos todos os requisitos do §1o do mesmo dispositivo, é caso de se manter a decisão agravada que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pelo exposto, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023